Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-91.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DO AUTOR VERIFICADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que julgou processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. O autor foi intimado a fornecer endereço atualizado do requerido, mas permaneceu inerte, resultando na prolação de sentença terminativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que resolveu o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prévia intimação pessoal, violou normas e princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação de endereço atualizado do réu, pelo autor, configura a falta de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo.
4. Não há violação aos princípios processuais alegados, pois o autor, embora tenha direito à resolução do mérito, tem o dever de colaborar com o regular andamento do processo, observando prazos e determinações judiciais.
5. A intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica ao caso, pois não se trata de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual.
6. A resolução do processo sem exame do mérito, diante do descumprimento do autor, é legítima e não ofende o contraditório, a razoável duração do processo ou a primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. A resolução do processo de busca e apreensão por descumprimento em fornecer dados essenciais para o prosseguimento não exige intimação pessoal, quando não se trata de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto de validade processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV e VI, e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o; CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 13/05/2019.